Tribunal: TJSP
Processo: 1024055-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE. SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Importação de medicamentos para compor o ativo fixo e viabilizar o atendimento de suas finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, "c", da CF, c/c art. 14 do CTN). Desembaraço aduaneiro sem

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE. SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Importação de medicamentos para compor o ativo fixo e viabilizar o atendimento de suas finalidades institucionais. Imunidade tributária (art. 150, VI, "c", da CF, c/c art. 14 do CTN). Desembaraço aduaneiro sem necessidade de comprovação do recolhimento do tributo. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.